Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713696-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PAULO ROBERTO BARBOSA LUSTOSA, TESSALIA PASSOS LACERDA LUSTOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0730643-95.2018.8.07.0001, que autorizou o prosseguimento da execução, ao fundamento de que o crédito exequendo não foi habilitado no feito recuperacional e de que houve o encerramento da recuperação judicial da executada. Eis a r. decisão agravada: “Nada a prover (id. 228812809/228812810), uma vez que já houve o encerramento do processo de recuperação judicial da executada, a teor da sentença e certidão de trânsito em julgado em id. 224807069 e id. 218239380. Assim, considerando que a parte credora não habilitou o seu crédito no feito recuperacional e, ainda, tendo havido o encerramento da recuperação judicial sem a convolação em falência da executada, resta autorizado o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, eis que deflagrado após o término daquele procedimento (processo n. 0718798-87.2019.8.07.0015). Portanto, retornem os autos à Secretaria, a fim de que se aguarde e/ou certifique o eventual decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, nos moldes assinalados pela decisão de id. 225765967, observando-se aos demais comandos ali consignados. Adicionalmente, retifique-se a autuação do feito, com a adequação da polaridade passiva em ordem a se excluir a expressão "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", pelos mesmos motivos acima expostos. Cumpra-se.” Inconformada, a executada recorre. A agravante sustenta que o crédito objeto da execução tem natureza concursal, eis que derivado de contrato celebrado em 04/10/2016, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 08/08/2019, devendo, por isso, ser submetido às regras do plano de recuperação judicial homologado. Afirma a recorrente que “o crédito é concursal em razão de o fato gerador do débito judicial ocorrer em momento anterior ao pedido de soerguimento, ocasião que refutou a necessidade da habilitação administrativa do crédito”. Ainda, sustenta que “não há como se manter o entendimento exarado pelo magistrado na origem, porquanto, o crédito é concursal e o plano de recuperação judicial não está finalizado, de modo que todas as dívidas são submissas ao mesmo”. Aduz, ainda, que a decisão agravada contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente o fixado no Tema 1.051, segundo o qual “para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, para que seja sustado o prosseguimento da execução até o julgamento final do recurso. No mérito, requer "requer seja determinado o processamento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que no mérito, seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora agravada, concedendo-se a tutela de urgência aplicando-se o disposto no tema 1051/STJ, havendo, assim, o reconhecimento do crédito perseguido estar submetido a Recuperação Judicial e submisso aos termos dispostos no plano de recuperação judicial homologado judicialmente;" Preparo no ID 70783669. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que, em tese, o crédito executado decorre de contrato celebrado em 04/10/2016, data anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante, protocolado em 08/08/2019, por isso, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, seria crédito de natureza concursal. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema n. 1051). No julgamento do REsp 1.851.692, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o titular de crédito que for voluntariamente excluído do plano de recuperação judicial tem a prerrogativa de decidir não o habilitar e optar pela execução individual após o término do processo. A propósito, confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 29/6/2021.)” Portanto, não é possível impor ao credor retardatário a submissão de seu crédito ao quadro de credores, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes. No entanto, em embargos de declaração, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão, esclareceu: “o credor que não tenha sido incluído no plano e que tenha optado por não se habilitar de forma retardatária, sem interesse em participar do conclave pela execução individual, deverá aguardar o encerramento da recuperação judicial (artigo 63 da LREF), assumindo todas as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha". Portanto, embora possível a propositura da execução individual pelo o titular do crédito não incluído no plano de recuperação judicial, este ainda assim terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial com a submissão do crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado pelo juízo, mediante a novação ope legis, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DO PLANO APROVADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. ART. 59 DA LEI 11.101/2005.1. No julgamento do REsp 1.851.692, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o titular de crédito que for voluntariamente excluído do plano de recuperação judicial tem a prerrogativa de decidir não o habilitar e optar pela execução individual após o término do processo.2. Portanto, não é possível impor ao credor retardatário a submissão de seu crédito ao quadro de credores, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes.3. Em embargos de declaração, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão, esclareceu: “o credor que não tenha sido incluído no plano e que tenha optado por não se habilitar de forma retardatária, sem interesse em participar do conclave pela execução individual, deverá aguardar o encerramento da recuperação judicial (artigo 63 da LREF), assumindo todas as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha". 4. Em outras palavras, o titular do crédito não incluído no plano de recuperação judicial possui a prerrogativa de decidir entre: 1) habilitá-lo como retardatário; 2) não cobrar o crédito; ou, 3) promover a execução individual ou o cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer das hipóteses, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial com a submissão do crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado pelo juízo, mediante a novação ope legis, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05.5. Portanto, cabe ao credor a escolha de habilitar seu crédito ou não; caso opte por não o habilitar, poderá retomar o cumprimento de sentença, após o encerramento da recuperação (art. 61 da Lei 11.101/2005), como é o caso. No entanto, o crédito sofrerá os efeitos da recuperação e da novação da obrigação nos termos do plano aprovado (art. 59 da Lei 11.101/2005 c/c art. 525, § 1o, VII do Código de Processo Civil-CPC).6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1889728, 0718255-56.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO INTEGRADA. TEMA 1051 STJ. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRADA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente a submissão do crédito aos efeitos de recuperação judicial já encerrada.II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade, em sede de cumprimento de sentença individual, da sujeição do crédito aos parâmetros definidos em recuperação judicial, mesmo que após o encerramento dela e sem o referido crédito ter sido habilitado no plano de recuperação judicial. III. Razões de decidir.3.Rejeitada a preliminar de intempestividade, pois a decisão impugnada pelo presente recurso, que efetivamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, foi integrada pelas demais anteriores, que não tinham conteúdo decisório.4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema n. 1051). Considerando que, na hipótese, o fato gerador é o inadimplemento de duplicatas vencidas em 2007, e a recuperação judicial foi iniciada em 2011, vê-se que o crédito possui natureza concursal.4.1 Na hipótese de habilitação do crédito em processo de recuperação judicial, o credor poderá: (a) não cobrar; (b) habilitar o crédito de forma retardatária ou (c) não habilitar e executá-lo após o encerramento da recuperação judicial, com propositura de novo cumprimento individual da sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado mediante novação.4.2. No caso em análise, o crédito não foi habilitado no processo de recuperação judicial, por faculdade do credor, que optou por aguardar o encerramento da recuperação para retomar o cumprimento de sentença, que permaneceu suspenso à época. 4.3.“Embora não seja obrigado a se habilitar, o credor deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei no 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente. (AgInt no REsp n. 2.071.733/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 4.4. O crédito discutido nos autos, reconhecido na sentença transitada em julgado em 2015, teve como fato gerador o não pagamento de duplicatas em 2007, ou seja, precede o requerimento de recuperação judicial (2011), e, por isso, está sujeito à novação respectiva, conforme o disposto nos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. 4.5. Assim, ainda que a habilitação do credor seja faculdade, a sujeição aos efeitos da recuperação, entre eles a novação, opera-se ope legis, porquanto os efeitos decorrem de normas cogentes e, por isso, indisponíveis. Precedentes do STJ.IV. Dispositivo e Tese. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.Tese de julgamento: “Está sujeito aos efeitos da recuperação judicial crédito cujo fato gerador antecede o pedido respectivo, mesmo que o credor tenha optado pelo cumprimento de sentença individual, após o encerramento da recuperação judicial.” _________ Dispositivo relevante citado: Art. 49 da Lei 11.101/2005.Jurisprudência relevante citada:Tema Repetitivo 1.051 do STJ;AgInt no REsp n. 2.098.795/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024;EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.228.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023;AgInt no REsp n. 2.071.733/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024;EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.(Acórdão 1986000, 0742912-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) Portanto, em tese, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na instância de origem estão em curso atos de expropriação inerentes a execução, portanto, no cotejo entre bens e interesses postos, nota-se que sobreleva a preservação da empresa decorrente do plano de recuperação, sendo certo que, de outro lado, o crédito da parte agravada encontra-se preservado, sem que se possa falar em perigo de dano inverso. Desse modo, presentes os requisitos legais, de rigor a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o prosseguimento da execução determinada nos autos de origem, até julgamento final do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator